Tribunal: TJDFT
Processo: 0712831-88.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Processo : 0712831-88.2019.8.07.0006 DESPACHO 1. Antes do julgamento dos embargos de declaração interpostos pela autora (id. 65867486) em face do acórdão (id. 65289641) que negou provimento ao seu apelo, mantendo a sentença de improcedência na ação reivindicatória, comparece aos autos a autora informando o óbito do réu. Na oportunidade, suscita a nulidade da sentença por ausência de citação do cônjuge do autor (id. 65951751). Diante do falecimento do réu, incumbe à parte autora a regularização do polo passivo (art. 313, §2o, inc. I, do CPC), inclusive para que possa exercer o indispensável contraditório a respeito do pedido de nulidade processual. Com efeito, o espólio é pessoa formal, ou seja, massa patrimonial sem personalidade jurídica, a quem a lei confere capacidade para estar em juízo através de representação. Ordinariamente, o espólio é representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante, na forma do art. 75, VII, do CPC. Todavia, antes da abertura do inventário e do compromisso do inventariante, o administrador provisório que se encontra na posse do acervo hereditário é quem representa o espólio ativa e passivamente, na forma prevista no art. 613 e no art. 614, ambos do CPC[i]. Enfim, o administrador da herança antes do compromisso do inventariante vem indicado no art. 1.797, inc. I a IV, do Código Civil, cabendo em primeiro lugar ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão e, sucessivamente, às demais pessoas indicadas, inclusive ao herdeiro que estiver na posse e administração dos bens, e, se houver mais de um nessas condições, ao mais velho. Portanto, para a regularização do polo passivo pelo espólio, basta a indicação do administrador provisório, enquanto ausente inventário e compromisso do inventariante. Assim, à autora para regularizar o polo passivo, na forma do art. 313, §2o, inc. I, do CPC. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo. Intime-se. 2. Após a regularização acima apontada, em igual prazo, manifeste-se o réu sobre a petição juntada (id. 65951751). Intime-se. Brasília - DF, 17 de dezembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [i] [1] JUNIOR NERY, Nelson; NERY, Rosa Maria de. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]; 3. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. Acesso em: &lt; https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v17/document/151747881_S.III_C.VI_TIT.III_L.I_PT.ES/anchor/a-A.618 &gt;.